Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM OPORTUNIZAR PRAZO PARA EMENDA OU ESCLARECIMENTOS. ARGUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que, em cumprimento de sentença, indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, todos do CPC. 1.1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil
2. O novel Código de Processo Civil consagra, expressamente, em seus arts. 9o e 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, sendo defeso ao julgador proferir decisão "com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar". 2.1. Assim, o códex vigente positivou o entendimento segundo o qual, diante da possibilidade de o juiz utilizar na sentença um fundamento até então não mencionado no processo, deve-se conceder prazo para que as partes se manifestem, sob pena de invalidade da decisão.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.